Tribunal: TCU
Processo: 012.082/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria. Pedido de reexame. URP de 26,05%.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Universidade Federal de Alagoas contra os termos do Acórdão 10841/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente.